Tribunal: STF
Processo: RE 1198437
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário. Imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS). Seguro-saúde. Inaplicabilidade do tema do ementário nº 581 da Repercussão Geral. Harmonia do acórdão recorrido à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Natureza da obrigação. Reexame de fatos, provas, legislação infraconstitucional e de norma infralegal. Inviabilidade. Enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Negativa de  seguimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que denegou a segurança em mandado de segurança visando sustar a exigibilidade do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) incidente sobre as atividades de seguro-saúde.
2. A recorrente sustenta que o seguro-saúde não configura prestação de serviço, mas obrigação de dar, sujeita ao Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF), e não ao ISS. Alega usurpação da competência tributária federal e violação aos arts. 5º, inc. II; 22, inc. VII; 150, inc. I; 153, inc. V; 154, inc. I, e 156, inc. III, todos da Constituição da República.
3. Em primeiro grau, a segurança foi denegada. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou provimento à apelação da recorrente, mantendo a incidência do ISS por entender que o seguro-saúde configura prestação de serviço, mesmo reconhecendo a inaplicabilidade do Tema RG nº 581 para essa atividade. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a atividade de seguro-saúde configura prestação de serviço sujeita ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) ou obrigação de dar sujeita ao Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF), e se a tributação municipal do seguro-saúde usurpa a competência tributária federal.
III. Razões de decidir
5. O acórdão recorrido, ao concluir que a tributação do seguro-saúde não foi objeto de discussão no julgamento do Tema RG nº 581, harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
6. Para divergir do entendimento do Tribunal de origem, que manteve a sentença de primeiro grau quanto à natureza de prestação de serviço do seguro-saúde, e acolher a argumentação da recorrente de que o seguro não encerra prestação de serviço (obrigação de dar), seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise de legislação infraconstitucional e norma infralegal aplicáveis, como o Código Civil; o Código Tributário Nacional; as Leis nº 9.656, de 1998, e nº 10.185, de 2001; a Lei Complementar nº 116, de  2003, e sua Lista de Serviços anexa, o que encontra obstáculo nos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.
7. O Supremo Tribunal Federal adverte sobre a possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §§ 2º a 4º, ambos do CPC, em casos de apresentação de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente, ou com intuito protelatório.
IV. Dispositivo
8. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.


DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão da 2ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:

“CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISS. ATIVIDADES DAS OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE. CONSTITUCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 581 STF. SERVIÇO DE SAÚDE. SEM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR FORÇA DO ART. 25 DA LEI 12.016/09. APELO IMPROVIDO. 
1.Rejulgamento de apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança no qual a impetrante pede a sustação dos efeitos da exigibilidade do ISS incidente sobre a atividade de seguro saúde. 1.1. Na apelação, a impetrante requer a reforma da sentença. Afirma que a tributação da atividade de seguro-saúde não encontra respaldo na Constituição Federal, na legislação de regência, tampouco no entendimento do c. STF no RE N.º 651.703/PR, cujo acórdão foi objeto de embargos declaratórios ainda não apreciados. Alega que o v. acórdão do RE Nº 651.703/PR não pode ser utilizado para justificar a incidência do ISS sobre os contratos de seguro-saúde, pois a jurisprudência do c. STF é pacífica no sentido de que a CF alberga conceitos jurídicos que devem ser interpretados de acordo com a sua disciplina original contida na legislação pertinente, não podendo ser alterados pelo legislador nem pelo intérprete. 1.2. O acórdão negou provimento ao apelo. 1.3.Interposto Recurso Extraordinário, o Ministro Relator deu parcial provimento ao Recurso Extraordinário para determinar a realização de novo julgamento da apelação interposta. 
2. Por meio da sentença, foi denegada a segurança, com fundamento no Tema de Repercussão Geral nº 581. 2.1. Ocorre que, no julgamento dos embargos de declaração, o Plenário do Supremo Tribunal Federal esclareceu que a tributação do seguro-saúde não foi objeto de discussão no caso concreto, nem no Tema 581. 2.2. Assim, a tributação do seguro-saúde não foi objeto de discussão no julgamento do Tema 581, o que impossibilita sua aplicabilidade ao caso concreto. 
3. A Lei 9.656/98 dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde sem fazer distinção entre as operadoras de seguro-saúde e as administradoras de planos de saúde. 3.1.Assim, não há se distinguir a natureza dos serviços prestados entre o plano de saúde e a seguradora de saúde uma vez que a companhia seguradora realiza a garantia quando o segurado necessita da prestação do serviço médico, diferentemente do seguro de responsabilidade civil, quando a seguradora é chamada a cumprir a cobertura em caso de acidente pessoal. 3.2. Percebe-se que o objetivo do seguro-saúde é a prestação de assistência médica e hospitalar ao segurado, à semelhança dos planos de saúde, incidindo ambos no mesmo fato gerador do tributo. 
4.Sem honorários advocatícios por força do art. 25 da Lei 12.016/09.
5.Apelo improvido.” (e-doc. 138, p. 1-3).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 171).

3. No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a recorrente afirma violados  os arts. 5º, inc. II; 22, inc. VII; 150, inc. I; 153, inc. V; 154, inc. I, e 156, inc. III; da Constituição da República.

3.1. Assevera que o seguro-saúde não configura prestação de serviço, mas obrigação de dar, sujeita ao IOF e não ao ISS (e-doc. 190, p. 10).

3.2. Salienta que “a Lei n.º 10.185/2001, que dispõe sobre a especialização das sociedades seguradoras em planos privados de assistência à saúde, jamais excluiu a natureza de seguradora das empresas que operam seguro-saúde, equiparando-as às operadoras de planos de saúde apenas no que couber, mais especificamente, no que tange às relações privadas entre a empresa e o consumidor, estando, inclusive, igualmente subordinada à fiscalização da Agência Nacional de Saúde Complementar – ANS, sem, contudo, que tal fato a descaracterize como sociedade seguradora, Senão vejamos, in verbis: (...)” (e-doc. 190, p. 14).

3.3. Afirma que “enquadrar o contrato de seguro, definido e regulado no Código Civil (artigo 757 e seguintes), como prestação de serviço, igualmente disciplinado na legislação civil (artigo 594 e seguintes), para fins de incluir o primeiro na hipótese de incidência do ISS prevista no artigo 156, inciso III, da Constituição da República, contrariamente ao afirmado no v. acórdão recorrido, constitui flagrante inconstitucionalidade, além de violação à jurisprudência histórica do C. Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 190, p. 24).

3.4. Pondera que “a operação de seguro, que está sujeita à tributação pelo IOF, imposto de competência da União Federal, não pode ser objeto de tributação de um imposto municipal, sob pena de patente usurpação da competência tributária federal e, por conseguinte, de violação da disposição contida no artigo 153, inciso V, da Constituição da República” (e-doc. 190, p. 27).

3.5. Salienta que, “ao permitir a cobrança de ISS sobre fato gerador que não constitui prestação de serviços, o v. acórdão guerreado acabou por admitir a criação de um verdadeiro adicional do ISS, ao arrepio do artigo 154, inciso I, da Carta Constitucional, que autoriza tão somente à União Federal (e não os municípios e o Distrito Federal) instituir” (e-doc. 190, p. 30).

3.6. Pede o “provimento do presente recurso extraordinário para que, reformando-se integralmente o v. acórdão recorrido, seja concedida a segurança nos exatos termos requeridos na peça exordial do presente mandamus” (e-doc. 190, p. 31).

4. O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 206).

É o relatório.

Decido.

5. O recurso não merece prosperar.

6. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:

“(...) De acordo com a inicial, a impetrante pede em caráter liminar e no mérito, a sustação dos efeitos da exigibilidade do ISS incidente sobre a atividade de seguro saúde. Afirma que opera seguro saúde e, por esta razão, não pode ser enquadrada nos subitens 4.22 e 4.23 da lista de serviços anexos ao Decreto nº 25.508/2005, que se refere aos planos de saúde (ID 3548452).
(...)
Em sua apelação, a impetrante requer a reforma da sentença. Afirma que a tributação da atividade de seguro-saúde não encontra respaldo na Constituição Federal, na legislação de regência, tampouco no entendimento do c. STF no RE N.º 651.703/PR, cujo acórdão foi objeto de embargos declaratórios ainda não apreciados. Alega que o v. acórdão do RE Nº 651.703/PR não pode ser utilizado para justificar a incidência do ISS sobre os contratos de seguro-saúde, pois a jurisprudência do c. STF é pacífica no sentido de que a CF alberga conceitos jurídicos que devem ser interpretados de acordo com a sua disciplina original contida na legislação pertinente, não podendo ser alterados pelo legislador nem pelo intérprete.
Por meio da sentença, foi denegada a segurança, com fundamento no Tema de Repercussão Geral nº 581:
‘A tese defendida pela impetrante está absolutamente superada. O Supremo Tribunal Federal, no RE 651.703, em sede de repercussão geral, considerou que as operadoras e SEGURADORAS de plano de saúde realizam prestação de serviço sujeito ao ISS. 
O tema da REPERCUSSÃO GERAL é o 581 e foi fixada a seguinte tese: ‘As operadoras de plano de saúde e de SEGURO SAÚDE realizam a prestação de serviço sujeita ao imposto sobre serviços de qualquer natureza – ISSQN, previsto no artigo 156, III, da CRFD/88’. Portanto, o STF já decidiu e definiu que as seguradoras de serviço de saúde, como é o caso da impetrante, praticam intermediação de serviço e, por isso, se sujeitam ao ISS. No referido RE, com repercussão geral, foi consignado que a lista da LC 116/2003, itens 4.22 e 4.23, incluem os planos e seguros de saúde. No referido RE restou consignado de forma expressa que a ‘natureza securitária alegada pelas operadoras de saúde para infirmar a incidência de ISSQN não indica fundamento capaz de afastar a cobrança’. Portanto, o fundamento da demanda NÃO É RELEVANTE, porque já foi afastado pelo STF em sede de RE com REPERCUSSÃO GERAL (tema 581). (...)’ (ID 3548468)
Ocorre que, no julgamento dos embargos de declaração, o Plenário do Supremo Tribunal Federal esclareceu que a tributação do seguro-saúde não foi objeto de discussão no caso concreto, nem no Tema 581:
(...)
Assim, a tributação do seguro-saúde não foi objeto de discussão no julgamento do Tema 581, o que impossibilita sua aplicabilidade ao caso concreto.
Insta salientar que a Lei 9.656/98 dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde sem fazer distinção entre as operadoras de seguro-saúde e as administradoras de planos de saúde:
(...)
Assim, não há que se distinguir a natureza dos serviços prestados entre o plano de saúde e a seguradora de saúde uma vez que a companhia seguradora realiza a garantia quando o segurado necessita da prestação do serviço médico, diferentemente do seguro de responsabilidade civil, quando a seguradora é chamada a cumprir a cobertura em caso de acidente pessoal. 
Percebe-se que o objetivo do seguro-saúde é a prestação de assistência médica e hospitalar ao segurado, à semelhança dos planos de saúde, incidindo ambos no mesmo fato gerador do tributo. 
Como bem salientou a sentença:
‘É óbvio que em termos jurídicos há diferença entre ‘planos’ e ‘seguros-saúde’, mas na lei complementar do ISS o que interessa é a prestação de serviço de saúde, com real obrigação de fazer aos seus usuários, o que legitima a cobrança. Não se trata de obrigação de dar, mas de fazer. 
Não se pode aprisionar o termo ‘serviço’ em relação à definição de direito civil, até porque este termo pode estar relaciona[do] a obrigações de dar e fazer. Não há incompatibilidade entre serviço e a natureza das obrigações. O termo serviço adotado pela CF para fins de ISS é muito mais abrange que obrigação de fazer. Por isso, não há que se cogitar em alteração de denominações ou temas de direito civil para justificar tributação. Os serviços de qualquer natureza são definidos por Lei Complementar e, no caso, os serviços de saúde integram o referido anexo.’ (ID 3548468).
Dessa forma, deve ser mantida a sentença.” (e-doc. 138, p. 7-15, grifos nossos).

7. O acórdão recorrido, no ponto em que conclui que “a tributação do seguro-saúde não foi objeto de discussão no julgamento do Tema 581”, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que assentou que o mencionado Tema RG nº 581 não se aplica às seguradoras de saúde. Eis a ementa do julgado:

“Embargos de declaração em embargos de declaração em recurso extraordinário. Esclarecimento a respeito do acórdão embargado à luz do que efetivamente foi decidido, por maioria, pela Corte. 1. Embargos de declaração acolhidos, sem a eles atribuir efeitos infringentes, apenas para se esclarecer que, segundo a maioria dos Ministros, a tributação do seguro-saúde não foi objeto de discussão no caso concreto nem no Tema nº 581 da repercussão geral.”
(RE nº 651.703-ED-ED/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 04/04/2022, p. 29/04/2022, grifos nossos).

8. No mais, para divergir do acórdão recorrido, pelo qual se concluiu, ao manter a sentença de 1º grau, que “é óbvio que em termos jurídicos há diferença entre ‘planos’ e ‘seguros-saúde’, mas na lei complementar do ISS o que interesse é a prestação de serviço de saúde com real obrigação de fazer aos seus usuários, o que legitima a cobrança. Não se trata de obrigação de dar, mas de fazer” (e-doc. 138, p. 15, grifos nossos) e, por conseguinte, acolher a argumentação da Unimed Seguros Saúde S.A., de que “o seguro não encerra qualquer prestação de serviço, visto se tratar de uma obrigação de dar e não de fazer” (e-doc. 190, p. 10, grifos nossos), seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório e a análise da legislação infraconstitucional e de norma infralegal aplicáveis, Código Civil; Código Tributário Nacional; Leis nacionais nº 9.656, de 1998, e nº 10.185, de 2001; Lei Complementar nº 116, de 2003, e sua Lista de Serviços anexa; e expedientes que encontram obstáculo nos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.

8.1. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA ASSENTADO EM DECISÃO JUDICIAL. PAGAMENTO PELO REGIME DE PRECATÓRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. I — É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, visto que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso. II — Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III — Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. IV — Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RE nº 1.480.053-AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 05/06/2024, p. 10/06/2024, grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONVÊNIO ENTRE ENTIDADE ASSISTENCIAL E O MUNICÍPIO DE CRICIÚMA/SC. EXECUÇÃO. NÃO SUBMISSÃO AO REGIME DOS PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ENTENDIMENTO PACIFICADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL A PERMITIR O JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA DE RECURSO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(RE nº 1.281.222-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 23/11/2020, p. 31/11/2020, grifos nossos).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROAGRO. PRECATÓRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(ARE nº 1.125.271-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 24/05/2019, p. 04/06/2019, grifos nossos).

9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017).

10. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em honorários advocatícios, por se tratar de mandado de segurança (enunciado nº 512 da Súmula do STF).

Publique-se.

Brasília, 19 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator